Tribunal: TJBA
Processo: 8068777-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068777-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DANIELLE CERQUEIRA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. PENSÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA E LIMITES DA PRESTAÇÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068777-46.2024.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargados DANIELLE CERQUEIRA DE ARAUJO e outros.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.